Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717965-48.2018.8.07.0001 RECORRENTES: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MARLI PRADO DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 15247916 e ID 15248567, respectivamente, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A, e inadmitiu o especial manejado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça (ID 23973296) determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no REsp 1.778.938/SP (Tema 1.021), representativo uniformizador da controvérsia “possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”. De início, no que diz respeito ao recurso especial manejado pelo BANCO DO BRASIL, constata-se que, salvo melhor juízo, não há subsunção da matéria lançada no apelo àquela fixada no citado precedente. Com efeito, no recurso excepcional de ID 12519444 (BANCO DO BRASIL), o recorrente se insurge com relação à não inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda, matéria que, salvo melhor juízo, não restou abordada no representativo do Tema 1.021. Quanto ao apelo manejado pela PREVI, cumpre registrar que, em suas razões recursais, a parte agravante aborda outros temas que não foram analisados sob a sistemática do regime dos precedentes. Assim, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões - trazidas nos apelos constitucionais de IDs 12280278 e 12519444, e não submetidas ao regramento dos repetitivos – submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes para eventual exame dos recursos excepcionais. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014